Tribunal: TJPA
Processo: 0044575-77.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0044575-77.2015.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: LOCAVEL SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA). PRETENSÃO DE QUE O PRAZO PARA PAGAMENTO DO IPVA PASSE A CORRER A PARTIR DO EFETIVO RECEBIMENTO DO VEÍCULO, E NÃO DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO
PROVIDO.

1.
A Lei Estadual n° 6.017/96, que rege o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, estabelece que ocorre o fato gerador na data da primeira aquisição do bem pelo consumidor final.

2. A Apelante argumenta que o pagamento do produto e emissão de nota fiscal são suficientes para caracterizar a aquisição.

3. Cinge-se a controvérsia na análise de quando se dá a
“aquisição” de veículos,
para fins de determinação da ocorrência do fato gerador do IPVA.

2.
O STJ já decidiu que a transferência da propriedade do bem móvel ocorre por meio da tradição e que a responsabilidade pelo pagamento do IPVA, a partir da transmissão do bem, passa a ser do adquirente.

3. Sentença mantida. Recurso não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém-Pa, data de registro do sistema.

Desa.
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos de recurso de APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL COM PEDIDO DE LIMINAR impetrado por LOCAVEL SERVIÇOS LTDA em face de suposto ato ilegal praticado pelo DIRETOR DA DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA SEFA/PA.

Narrou a Impetrante que atua no ramo de locação de veículos, os quais adquire diretamente da fábrica, localizada em São José dos Campos/SP.

Informou que a nota fiscal é emitida no momento da compra do veículo, que só lhe é entregue após procedimento de transporte, vistoria e pagamento de boleto emitido pela concessionária que recebe os veículos no Estado do Pará, aduzindo que o entendimento da Diretoria de Arrecadação e Fiscalização da SEFA/PA, de considerar a data de emissão da nota fiscal para cômputo do prazo para pagamento de IPVA, lhe causa prejuízos.

Sustentou que a atuação do fisco estadual antecipa a operação de compra e venda para o momento da emissão de nota fiscal, o que vai de encontro ao entendimento firmado pelo Código Civil de que a compra e venda se consuma com a tradição do bem móvel. Assim, sustenta que possui direito líquido e certo a que o termo inicial para pagamento do IPVA comece a contar da data de entrega do veículo à Impetrante. Nesses termos, pugnou pela concessão de liminar, para determinar que o prazo para pagamento do IPVA passe a correr a partir do efetivo recebimento do veículo, bem como para suspender eventuais inscrições e cobranças relativos a tal fato.

O Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pela concessão da ordem (ID 6646147).

O Juízo
a quo
prolatou sentença (ID 6646161) concedendo a segurança pleiteada, para que o prazo para pagamento do IPVA comece a correr a partir do efetivo recebimento do veículo, bem como para anular inscrições e cobranças relativos ao fato guerreado na demanda.

Inconformado, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de APELAÇÃO (ID 6656165 - Pág. 1/10) pugnando pela reforma da sentença, aduzindo que a Lei Estadual n° 6.017/96, que rege o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, estabelece que ocorre o fato gerador na data da primeira aquisição do bem pelo consumidor final. Nessa linha, argumenta que o pagamento do produto e emissão de nota fiscal são suficientes para caracterizar a aquisição. Alega ainda que para dar entrada no cadastro do chassi do veículo é necessário que o contribuinte apresente a nota fiscal à SEFA, portanto, a partir do ato de apresentação da nota fiscal junto à SEFA considera-se, juridicamente, que o contribuinte já recebeu o bem. Por fim, pugna pelo provimento do apelo.

Devidamente intimada, a Apelada apresentou CONTRARRAZÕES (ID 6646169) pleiteando a manutenção da decisão vergastada.

O recurso foi recebido apenas em seu efeito devolutivo, tendo-se determinado a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça para manifestação, que se pronunciou pelo
CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO do recurso de APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DO PARÁ,
conforme ID 8163401.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente Recurso e passo a analisá-lo.

O Estado do Pará, ora Apelante, sustenta que o IPVA tem como fato gerador a emissão da Nota Fiscal, o que indicaria a primeira aquisição do veículo, em atenção ao inciso II, do §1°, do artigo 1° da Lei Estadual n° 6.017/96.

Da análise dos autos extrai-se que a Apelada é uma empresa do ramo de locação de veículos, caso em que se lhe aplica a alínea “c” do inciso VI do referido dispositivo, abaixo transcrito:

Art. 1º O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA é o tributo patrimonial que incide sobre a propriedade de veículo automotor aéreo, aquaviário e terrestre e será devido anualmente.

§ 1º Considera-se ocorrido o fato gerador:

[...]

II - na data da primeira aquisição por consumidor final;

[...]

VI - relativamente a veículo de propriedade de empresa locadora:

a) no dia 1º de janeiro de cada ano, em se tratando de veículo usado já inscrito no Cadastro de Contribuintes do IPVA deste Estado;

b) na data em que vier a ser locado ou colocado à disposição para locação no território deste Estado, em se tratando de veículo usado registrado anteriormente em outro Estado;

c) na data de sua aquisição para integrar a frota destinada à locação neste Estado, em se tratando de veículo novo.
(grifo nosso)

Depreende-se dos dispositivos supramencionados que o IPVA incide sobre a propriedade de veículo, havendo controvérsia no que se refere ao escopo do termo “aquisição” para fins de determinação da ocorrência do fato gerador do IPVA. Contudo, a Lei Estadual n° 6.017/96 não traz a definição de “aquisição” ou de “propriedade”.

Considerando a omissão legislativa apontada, tem-se que o Código Tributário Nacional estabelece, em seu artigo 108, que diante da inexistência de disposição expressa deve a autoridade competente pela aplicação da legislação tributária fazer uso de uma série de instrumentos interpretativos. Confira-se:

Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação tributária utilizará

sucessivamente, na ordem indicada:

I - a analogia;

II - os princípios gerais de direito tributário;

III - os princípios gerais de direito público;

IV - a equidade; [...]

Ratifico que a Lei Estadual n° 6.017/96 é silente quanto à definição do conceito de “aquisição” e “propriedade”. Assim, fazendo uso da analogia, prevista pelo inciso I, do art. 108 do CTN, é razoável utilizar a definição de propriedade prevista pelo Código Civil, em especial em razão do disposto no art. 110 do CTN, abaixo transcrito:

Art. 110.
A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado
, utilizados, expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar competências tributárias. (grifo nosso)

No que concerne aos bens móveis, há diversos dispositivos do Código Civil que apontam que a propriedade só resta configurada após a tradição, ou seja, após o recebimento do bem, a exemplo dos artigos 237, 502, 1.226, 1.227.

Corroborando tal entendimento, o C. STJ já decidiu que a transferência da propriedade do bem móvel ocorre por meio da tradição e que a responsabilidade pelo pagamento do IPVA, a partir da transmissão do bem, passa a ser do adquirente, como se verifica na ementa abaixo transcrita:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO.
IPVA
. COMUNICAÇÃO DA
TRANSFERÊNCIA
. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. NÃO É DO ALIENANTE. ENTENDIMENTO DO STJ. I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que a responsabilidade tributária pelo pagamento de
IPVA

de exercícios futuros à alienação não atinge o alienante, mesmo diante da ausência de comunicação da
transferência

ao órgão de trânsito, sendo vedada a interpretação ampliativa do art.
134

do
Código de Trânsito Brasileiro
. II - Correta a decisão que deu provimento ao recurso especial para declarar a ilegitimidade passiva do recorrente com relação aos débitos de
IPVA

relativos a exercícios posteriores à data de tradição do
veículo

automotor. III - Agravo interno improvido.

(STJ -
AgInt no REsp: 1665370 SP

2017/0076341-9, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 16/11/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2017)

A jurisprudência pátria também se manifesta nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. TRADIÇÃO. MÚTUO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TRANSFERÊNCIA E REGULARIZAÇÃO NÃO EFETIVADAS. ADMINISTRATIVA DA PROPRIEDADE JUNTO A ÓRGÃO DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ADQUIRENTE E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÉBITOS POSTERIORES. RESPONSABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos termos do art. 1.267 do Código Civil, a transferência da propriedade de bem móvel se dá pela tradição, ou seja, pela entrega do bem. Dispõe ainda o art. 123, I e § 1º do Código de Trânsito Brasileiro que, transferida a propriedade pela tradição, o proprietário deve adotar as providências necessárias para a expedição de novo Certificado de Registro do Veículo pelo Departamento de Trânsito no prazo legal. 2. Nos casos em que negócio de compra e venda de veículo é intermediado por instituição financeira, mediante celebração de contrato de arrendamento mercantil ou de alienação fiduciária, tem-se reconhecido que o Banco também assume responsabilidade por essa operação no tocante à regularização administrativa da propriedade do bem, bem como para fazer consignar o gravame perante o órgão encarregado do registro do veículo, podendo, inclusive, responder por eventuais prejuízos causados ao antigo proprietário. Precedentes. 3. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. Recurso do requerido conhecido e desprovido.

(TJ-DF 00037630620158070004 1739968, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 03/08/2023, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 15/08/2023)

Nessa linha de entendimentos, tem-se por equivocada a interpretação do Apelante no sentido de a emissão de nota fiscal é suficiente para demonstrar a aquisição do veículo para fins de incidência do IPVA.

O fato gerador para incidência do IPVA só resta configurado com a efetiva tradição do veículo, pelo que não seria devido o computo do prazo para pagamento do referido tributo a contar da data da emissão da Nota Fiscal, mas sim da entrega do bem à empresa compradora, ora Apelada.

A Apelante alega que a apresentação de nota fiscal junto a SEFA, para fins de cadastro do chassi, seria suficiente para considerar, juridicamente, que o veículo já estava na posse da Impetrante. Contudo, entendo não assistir razão ao Apelante, pois como bem salientado no parecer ministerial:

(...) verifica-se que, de posse da documentação colacionada aos autos, não restou demonstrado que a Apelada havia efetuado o cadastro do chassi dos veículos adquiridos junto à SEFA, de forma que resta prejudicada a análise do referido argumento, vez que não foi comprovado que tal hipótese ocorreu no caso em tela.

Em síntese, considerando as razões esposadas, entendo que a sentença não merece reforma.

Pelo exposto
, e na esteira Na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso de Apelação para, no mérito, negar-lhe provimento
,
mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 09/11/2023